Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-89.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003275-89.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Competência, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (AGRAVANTE), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), SENADO FEDERAL - CNPJ: 00.530.279/0001-15 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA - CPF: 473.705.561-15 (ADVOGADO), THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO - CPF: 376.760.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1003275-89.2016.8.11.0003 -

ID no 71372957

AGRAVANTE
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

AGRAVADO
: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: FRIBON TRANSPORTES LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO – REEDIÇÃO DE PRELIMINARES E DO MÉRITO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1003275-89.2016.8.11.0003 -

ID no 71372957

AGRAVANTE
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

AGRAVADO
: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: FRIBON TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de
ID no 71372957
interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

em face

da decisão que,
monocraticamente, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível no 1003275-89.2016.8.11.0003,
interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a

Ação de Cobrança no 1003275-89.2016.8.11.0003
, ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, condenando as requerida/agravante, a restituir à autora/agravada o valor pago a título de vale-pedágio no total de
R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos)
, sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos),
referente à multa prevista no
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do transporte do DACTE no 4390 e juros de mora a partir da citação.

Insatisfeita com a decisão, aduz em suma a parte agravante
que a agravada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
é parte ilegítima para ajuizar a ação que pretende o reembolso do vale pedágio obrigatório devido ao caminhoneiro transportador autônomo, sob o argumento de que a Lei no 12.609/2001 instituiu o vale pedágio obrigatório com objetivo de desonerar o transportador autônomo do pagamento do pedágio, responsabilizando os embarcadores ou equiparados por tal ônus.

Adiante, declara sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é terceira na relação jurídica estabelecida entre a agravada e FRIBON TRANSPORTES LTDA, sendo que a primeira subcontratou a segunda.

Subsidiariamente, pretende a adequação da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001 a um patamar razoável.

Por fim, pugna pelo juízo de retração para reformar decisão recorrida. Caso contrário, deve o presente agravo interno submetido ao julgamento pelo órgão colegiado a fim de declarar a improcedência da ação.

As contrarrazões vieram no
ID no 75572051
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1003275-89.2016.8.11.0003 -

ID no 71372957

AGRAVANTE
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

AGRAVADO
: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: FRIBON TRANSPORTES LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de

Agravo Interno de
ID no 71372957
interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

em face

da decisão que,
monocraticamente, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível no 1003275-89.2016.8.11.0003,
interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a

Ação de Cobrança no 1003275-89.2016.8.11.0003
,

condenando as requerida/agravante, a restituir à autora/agravada o valor pago a título de vale-pedágio no total de
R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos)
, bem como ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos),
referente à multa prevista no
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
, ambos devidamente corrigidos nos termos do julgado.

Pois bem
.

No caso em comento, inicialmente a agravante interpôs
recurso de apelação suscitando preliminar de
inconstitucionalidade do art. 8o da Lei 10.209/2001
, que monocraticamente foi acolhida, submetendo-se a questão ao plenário do Órgão Especial do Tribunal.

Ocorre que a ora agravada trouxe aos autos o julgamento da
ADI no 6031
perante o Supremo Tribunal Federal, onde restou reconhecida a constitucionalidade do
artigo 8o da Lei 10.209/2001
, assim, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
julgou extinto o incidente de inconstitucionalidade
sem resolução de mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse jurídico processual, decorrente do pronunciamento de Constitucionalidade pelo STF.

Após, os recursos de apelação (agravante e FRIBON) retornaram para esta Segunda Câmara para apreciação do mérito. Por tratar de matéria já consolidada no STF, STJ e neste TJMT, de forma monocrática foi negado provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença de 1o grau, através da seguinte decisão de minha lavra:

“
Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

FRIBON TRANSPORTES LTDA
(
ID no 6705131
) e
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
(
ID no 6705137
)

em face de sentença prolatada pelo juízo “a quo” que, nos autos da Ação de Cobrança no 1003275-89.2016.8.11.0003, ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as requeridas/apelantes, solidariamente, a restituir à autora/apelada o valor pago a título de pedágio no total de

R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos)
, sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos)
, referente à multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do transporte do DACTE no 4390 e juros de mora a partir da citação.

Ainda, as demandadas foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da demandante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando o § 2o do artigo 85 do CPC/15.

RECURSO DA FRIBON TRANSPORTES LTDA

Em suma, defende a inconstitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
, em razão da violação ao princípio da isonomia (artigo 5o da Constituição Federal), referente à multa do vale-pedágio.

Eventualmente, pretende a adequação do artigo 8o da Lei no 10.209/2011 ao
artigo 412 do Código Civil
, de modo que o valor da multa não exceda ao da obrigação principal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença em sua integralidade.

RECURSO DE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

De início, a apelante LOUIS arguiu a
preliminar de ilegitimidade ativa
da apelada PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, a qual pretende receber o reembolso de vale pedágio, bem como a indenização equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos da Lei no 12.609/2001.

Adiante, alega também
preliminar de sua ilegitimidade passiva
, sendo tão somente terceira na relação jurídica estabelecida entre FRIBON e PEDROMAR, inclusive confessada pela apelada que em sua peça inicial declara que foi
subcontratada
pela requerida FRIBON".

No mérito, assevera que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela LOUIS, uma vez que o frete foi contratado pela FRIBON, responsável por todos os custos da viagem, bem como eventuais impostos devidos.

No mais, defende a inconstitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
, diante do valor exorbitante da multa, superior ao valor do pedágio, como no caso, onde o pedágio importa em R$106,20 (cento e seis reais e vinte centavos) e o pagamento de R$5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos), correspondente ao dobro do frete contratado (correspondente a 55 vezes o valor do pedágio).

Subsidiariamente, defende a indenização/multa do artigo 8o da Lei no 10.209/2001 a patamar razoável, observando os ditames do artigo 412 do Código Civil.

Por derradeiro, pugna pela extinção da demanda sem resolução do mérito, seja pela ilegitimidade ativa da apelada para pleitear qualquer valor a título de vale pedágio, seja em face da ilegitimidade passiva da apelante que não detinha qualquer relação contratual com a apelada, ou alternativamente, julgar integralmente improcedentes os pedidos pela ausência de ato ilícito, bem como pela absoluta inconstitucionalidade da indenização. Subsidiariamente, eventual condenação a título de multa/indenização, seja fixado valor razoável.

As contrarrazões de ambos os recursos vieram no
ID no 6705147
, oportunidade em que a apelada arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, não devendo o recurso ser admitido, uma vez que as apelantes apresentaram os mesmos fundamentos da contestação.

No mais, rebateu as preliminares apresentadas pela LOUIS, bem como o mérito das apelantes, pugnando pelos desprovimentos dos apelos.

Tentada a conciliação das partes, esta restou infrutífera, conforme
ID no 8463728
.

Instada a se manifestar sobre o pedido de inconstitucionalidade, a douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou no
ID no 16390455
pelo seu desinteresse.

A
arguição de inconstitucionalidade
do
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
foi acolhida por esta 2a Câmara de Direito Privado através do v. acórdão de
ID no 33426938
, determinando que a questão fosse submetida ao plenário do Órgão Especial deste Tribunal.

Ocorre que, em
03/04/2020
, antes do julgamento da questão pelo Órgão Especial, o
Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade do artigo 8o da Lei no 10.209/2011
, no julgamento da
ADI no 6.031-DF
. Contra tal decisão, foram opostos
embargos de declaração
, os quais foram rejeitados em decisão proferida pela eminente
Ministra CARMEN LÚCIA
, em
22/05/2020
, com trânsito em julgado em
30/06/2020
.

Diante do reconhecimento da constitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 10.209/2011
pelo STF, Órgão Especial deste Tribunal julgou extinta a arguição de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito.

Também, diante da declaração de constitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 10.209/2011
, o recurso retornou para esta 2a Câmara para apreciação do mérito.

No
ID no 64832450
, a parte autora/apelada pugnou pelo prosseguimento do recurso, ratificando o pedido de desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

D E C I D O.

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSOS COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO

Não procede o inconformismo da apelada – até porque, o simples fato de os apelantes terem repetido praticamente todos os argumentos contidos na contestação apresentada, tal circunstância não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que os argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial No 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
.

2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade recursal.

VOTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DE PEDROMAR TRANSPORTES LTDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

No caso em tela, a douta Juíza singular – Dra. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI - apreciou tais preliminares com coerência e coesão, razão pela qual valho-me de seus fundamentos para subsidiar o meu voto:

“(...) A primeira questão a ser enfrentada cinge-se nas questões preliminares aduzidas pelas requeridas.

Quanto à ilegitimidade, colho da doutrina importante lição de Humberto Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina:

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito".

Ainda, Moacir Amaral Santos, em suas "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5a edição, vol. I, pg. 146) diz que:

"... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

Assim sendo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

No caso dos autos, a autora comprovou a titularidade do direito em receber os valores despendidos no pagamento do pedágio para transporte do produto, na forma contratada pela empresa ré Fribon, sendo certo que o artigo 3o da Lei no 10209/2001, não limita quem poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao transportador, sendo parte legitima para propor a ação.

Quanto à ilegitimidade passiva, tal arguição não merece prosperar, vez que a Lei no 10209/2001, prevê que a responsabilidade do vale-pedágio é do “embarcador”, que trata-se do proprietário originário da carga; o contratante do serviço de transporte, bem como a empresa que subcontratar o serviço de transporte.

Ainda, a responsabilidade da contratante da subcontratante do serviço de transporte rodoviário está previsto na Lei no 11.442/07:

“Art. 5o- A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do serviço. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(...)

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010).”

Portanto, ambas as requeridas são legitimas para figurar no polo passivo da lide.

Assim,
rejeito
as preliminares arguidas (...).”

Conforme se vê, tanto a preliminar de
ilegitimidade ativa
quando da
passiva
foram muito bem delineadas pela douta magistrada “a quo”.

No primeiro aspecto, de fato a autora comprovou a titularidade do direito em receber os valores despendidos no pagamento do pedágio para transporte do produto, na forma contratada pela empresa ré
FRIBON
, sendo certo que o
artigo 3o da Lei no 10.209/2001
não limita quem poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao transportador.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTES - VALE-PEDÁGIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
LEGITIMIDADE ATIVA
. A Lei no 10.209/2001 não excluiu do seu âmbito de aplicação as empresas transportadoras, razão pela qual a autora é parte ativa legítima. Sentença desconstituída. APELADA PROVIDA."
(TJRS - AC: 70083649160 RS, Relator: ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS - Data de julgamento:29/05/2020)

Com relação ao segundo aspecto, dispensa-se maiores indagações – até porque a própria
Lei no 10.209/2001 (art.5o, § 2o)
, prevê que a responsabilidade para pagamento do vale-pedágio pode ser do embarcador, do contratante do serviço de transporte, bem como da empresa que subcontratar o serviço de transporte. Em suma, todos são solidários e responsáveis pela obrigação.

Ademais, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambos os devedores a obrigação de reparar o dano, sendo que aquele que adimplir com a obrigação, facultará o direito de regresso contra o devedor solidário. Assim ensina o Código Civil:

“Art. 264. A obrigação é solidária, quando cada um dos devedores responde pela prestação integral e esta a todos libera, ou quando cada um dos credores tem a faculdade de exigir, por si só, a prestação integral e esta libera o devedor para com todos eles.”

Deste modo, diante a responsabilidade solidária entre as recorrentes, conforme demostrado no
§2o do art. 5o A da Lei 11.442/2007
, torna-se legítimo que a recorrente LOUIS figure no polo passivo da demanda.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRETE. VALE-PEDÁGIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBCONTRATANTE, QUE POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONTRATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o-A, §§ 2o E 3o, DA LEI No 11.442/2007
. COMPROVADA A REALIZAÇÃO DO FRETE, SEM QUE TENHA SIDO EFETUADO O SEU PAGAMENTO, BEM ASSIM QUANTO AO VALOR DOS PEDÁGIOS, MANTIDA A CONDENAÇÃO DAS RÉS CONTRATANTE E SUBCONTRATANTE A EFETUAREM O PAGAMENTO, DE FORMA SOLIDÁRIA, À AUTORA. CONDENAÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇOS, QUE TAMBÉM TEM RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE SOLIDARIEDADE. VOTOS VENCIDOS NO PONTO. VALE-PEDÁGIO. A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001, DECLARADO CONSTITUCIONAL EM RECENTE DECISÃO DO STF AO JULGAR A ADI No 6.031/DF, NOS CASOS EM QUE VERIFICADA A AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO PELO EMBARCADOR, SERÁ ELE OBRIGADO A INDENIZAR O TRANSPORTADOR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 2a RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. 1o E 3o RECURSOS IMPROVIDOS, À UNANIMIDADE. M/AC 3.817 – S 27.05.2020 – P 240 S 19.06.2020 - P 07"
(TJRS - Apelação Cível, No 70082110974, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO, Julgado em:
26-06-2020

Sendo assim,
rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa

e passiva.

MÉRITO

Trata-se de questão consolidada no STF, STJ e neste TJMT, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática

No caso em comento, analisando detidamente os autos,

denota-se que
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, ora apelada, ajuizou a presente
AÇÃO DE COBRANÇA
contra
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
e
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, alegando em síntese que foi subcontratada pela 2a

requerida (apelante) para realizar transporte de carga pertencente a 1a requerida (apelante), pelo valor total do frete de
R$ 4.923,00 (quatro mil, novecentos e vinte e três reais)
, conforme “DACTE’s”

no 4390 e 4391, o qual foi devidamente pago à época dos fatos.

Aduziu que as demandadas deixaram de proceder o adiantamento/pagamento do pedágio relativo ao trecho percorrido para entrega da carga, que perfaz o quantum total de
R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos)
, e que do valor pago pelo frete foi descontado, indevidamente, o seguro de carga no importe de
R$ 44,56 (quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
, cujo pagamento é de responsabilidade das requeridas.

Postulou pelo ressarcimento dos valores atinentes ao seguro descontado e pelo pagamento dos pedágios, bem como a indenização prevista no art. 8a da Lei no 10.209/2001, equivalente ao pagamento do valor em dobro do frete contratado.

A requerida
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, alegou que as condições da subcontratação e pagamento foram previamente ajustadas, tendo a autora concordado em embutir o valor do pedágio no valor recebido pelo frete.

A requerida
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
declarou ausência de solidariedade, vez que o transporte foi subcontratado pela 2a requerida.

Argumentou ainda que na contratação originária com a empresa
FRIBON,
restou acordado que o valor pago pelo frete já incluía todos os custos da viagem, inclusive os pedágios, bem como eventuais impostos devidos.

Pois bem.

Analisando a legislação competente, qual seja, a
Lei no 10.209/2001
,

verifica-se que o
artigo 3°, caput
, dispõe que, a partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o vale-pedágio, frisando, ainda, a obrigatoriedade deste documento. No mesmo sentido, o
parágrafo segundo
da referida norma prevê que o vale-pedágio deverá ser entregue ao transportador autônomo no ato do embarque em valor necessário à livre circulação.

Confira:

"Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo."

(...);

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino."

Nesse passo, ante a obrigatoriedade e solidariedade impostas em lei, cabia às requeridas/apelantes demonstrar o adiantamento do respectivo custo, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, ônus que não se desincumbiram.

Os valores pagos pelos pedágios, totalizando
R$106,20 (cento e seis reais e vinte centavos)
, estão comprovados no
ID no 6697234
. Noutro norte, ausente a prova do adiantamento do vale-pedágio pelas requeridas. Assim, não tendo comprovado o pagamento dos pedágios ao autor, a condenação à restituição dos valores indicados no citado “ID” é medida que se impõe.

Já que no tange à multa estabelecida no
artigo 8° da referida Lei
, segundo o qual, nas hipóteses de infração ao disposto na Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, deve prevalecer. Confira:

"Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete."

Isto porque, conforme acima mencionado, recentemente a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo prevalecido, por ampla maioria, a conclusão pela constitucionalidade da norma, conforme acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1 Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001”

(STF - ADI 6031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgamento 27/03/2020, DJe; 15/04/2020, publicação em 16/04/2020).
Grifei
.

Ainda sobre o tema, inclusive deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL Transporte de carga Ação De Cobrança Cumulada Com reparação de danos Pleito de reembolso de valores pagos a título de pedágio, que não teriam sido adiantados pela embarcadora e da indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/01 Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes Pretensão do autor amparada pela Lei no 10.209/2001 Dever de adiantar o valor do pedágio que é da tomadora de serviço Ré que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil _ Aplicação do art.252 do RITJSP Sentença mantida nesta parte Recurso da ré improvido.
VALE PEDÁGIO INDENIZAÇÃO CABÍVEl Inteligência do artigo 8o da Lei no 10.259/2001 declarado constitucional em recente decisão do STF ao julgar a ADI no 6.031/DF - Considerando o efeito “erga omnes” e a eficácia “ex tunc” da declaração de constitucionalidade, justifica-se a condenação da ré a indenizar o autor em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
- Sentença reformada nesta parte _ Recurso do autor provido." (
TJSP - Apelação no 0006867-79.2018.8.26.0001 -

24a Câmara de Direito Privado - Voto no 12701 - Relatora: DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO - julgamento: 13/10/2020)
. Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PELO EMBARCADOR – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – DESCONTO DO VALOR DO SEGURO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 8o da Lei 10.209/2001 não poderia ser mais claro ao prever que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais. 2. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.” (
TJMT - Ap 112396/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018).

Assim, diante do efeito erga omnes e da eficácia ex tunc da declaração de constitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 10.209/2001
e tendo havido clara infração ao disposto na legislação (ao art.3o § 2o da referida lei), de rigor, correta a condenação da parte requerida no pagamento da indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, ressaltando-se que os valores que devem ser considerados para seu cálculo são os dos fretes constantes dos
documentos no 4390 e 4391
.

Aliás, pelos aludidos documentos, os fretes foram pagos levando em consideração os aludidos documentos:

DACTE no 4390
– transporte de Pontes e Lacerda a Diamantino, no importe de
R$ 2.953,80 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
, descrito no recibo de frete prestado por terceiros no 364534, onde não consta qualquer dedução ao abatimento de valores a título de seguro, conforme
ID no 6697233 (Págs. 2, 3 e 4)
.

DACTE no 4391
– transporte de Diamantino a Alto Araguaia, no valor de
R$ 1.924,64 (hum mil, novecentos e vinte quatro reais e sessenta e quatro centavos),
descrito no recibo de frete prestado por terceiros no 364535, e deste valor foi adiantada a quantia de R$ 1.378,00 e descontado o quantum de R$ 44,56 (quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de seguro (
ID no 6697233 (Págs.5 e 6)
.

De mais a mais, diante da constitucionalidade do artigo 8o da Lei no 10.209/2001, não há mais que se falar na limitação imposta pelo artigo 412 do Código Civil.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença singular deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático aos recursos
de ambos os requeridos.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

P. I. C.

Cuiabá, 09 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação,
tanto nas questões preliminares
(
ilegitimidade ativa da agravada
e
ilegitimidade passiva da agravante
)
quanto no mérito
, (
ausência de ato ilício e responsabilização pelo vale pedágio e redução da multa
), não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021